Tribunal: TJDFT
Processo: 0700029-66.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700029-66.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFINO JOSE DO BOMFIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, pugnando a agravante pelo fornecimento de vaga fixa para tratamento de hemodiálise (três vezes na semana), por meio da rede pública ou particular, às expensas do ente público. O agravante tem 83 anos de idade, foi diagnosticado com insuficiência renal crônica e está internado na Nefrologia do Hospital Universitário de Brasília, em terapia de substituição renal por meio de hemodiálise, enquanto aguarda vaga fixa para receber alta hospitalar. A decisão proferida na origem indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, sob o argumento de que o agravante está internado em leito da rede pública e está recebendo o tratamento dialítico. É o breve relato. Decido. Presentes os pressupostos legais, concedo à agravante os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, § 3o, do CPC). O recurso é cabível, tempestivo e atendeu aos requisitos de admissibilidade. Os artigos 299, parágrafo único, e 932, inciso II, ambos do CPC, conferem ao relator a atribuição para apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. E segundo o artigo 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Ademais, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito constitucional assegurada na norma legal. No caso, embora o agravante esteja recebendo o tratamento em leito de internação no HUB, a médica assistente atestou a necessidade da providência judicial, notadamente porque há perigo de vida e, em razão da internação superior a 30 dias, a demora na obtenção do tratamento indicado (hemodiálise 3x semana) enfrenta o risco de infecção hospitalar. A solicitação foi realizada em 04/12/2023 e possui classificação de risco vermelho-emergência. Nesse contexto, a manutenção desnecessária do agravante em internação hospitalar implica em danos ao paciente, que não pode deixar a unidade de internação quando já tem orientação médica, assim como à sociedade, que deixa de ter disponível um leito de internação hospitalar na rede pública. Assim, conquanto seja desaconselhável a interferência do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde, atividade típica do Poder Executivo, constata-se na hipótese situação excepcionalíssima em que a razoabilidade e a proporcionalidade reclamam intervenção judicial específica. Ante o exposto, antecipo os efeitos da tutela recursal e determino ao agravado que forneça ao recorrente VAGA FIXA para o tratamento de hemodiálise 3x na semana, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público, no prazo máximo de 72h (setenta e duas horas), sob pena de cominação de multa diária. Cumpra-se. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal. Dê-se vista ao Ministério Público (art. 179, do CPC).